Tribunal: TJPA
Processo: 0035606-49.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035606-49.2010.8.14.0301

APELANTE: JOSE MESSIAS GOMES DE MELO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0035606-49.2010.8.14.0301

RECORRENTE: JOSÉ MESSIAS GOMES DE MELO

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR ESTADUAL REFORMADO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. LEI ESTADUAL Nº 5.320/1986. SUPERVENIÊNCIA DA LC Nº 39/2002 E LC Nº 44/2003. DIREITO ADQUIRIDO. PERÍODO DE EXERCÍCIO ANTERIOR À MUDANÇA LEGISLATIVA. AFASTAMENTO DE FUNÇÃO EXERCIDA EM ENTE MUNICIPAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por militar estadual reformado contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de incorporação de gratificação de representação por funções gratificadas exercidas ao longo da carreira, incluindo período como assessor militar da Prefeitura de Belém. A sentença, após embargos de declaração, reconheceu apenas 10% de incorporação com exclusão do tempo exercido em ente municipal. O autor recorre visando aumento percentual, alegando cessão formal com ônus para o Estado e inclusão de demais períodos anteriores à LC nº 44/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o exercício de função gratificada em ente municipal, mediante cessão com ônus para o Estado, pode ser considerado para fins de incorporação da gratificação de representação prevista na Lei nº 5.320/1986; (ii) estabelecer se há direito à majoração do percentual de incorporação com base em períodos de exercício anteriores à vigência da LC nº 44/2003.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1º da Lei Estadual nº 5.320/1986 restringe a incorporação da gratificação de representação aos militares que exerceram função comissionada nos Gabinetes do Governador, Vice-Governador e Assembleia Legislativa, excluindo funções em entes municipais, ainda que com cessão formal.

4.

A interpretação extensiva para abranger funções em órgãos municipais viola o princípio da legalidade estrita e gera despesa pública sem amparo legal, o que é vedado pelo art. 9º da Lei nº 5.320/1986.

5.

O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da LC nº 39/2002 na ADI 5154, que vedou a incorporação de gratificações temporárias, salvo para situações consolidadas anteriormente à sua entrada em vigor.

6.

O § 2º do art. 94 da LC nº 39/2002, com redação da LC nº 44/2003, assegura o direito adquirido à incorporação aos militares que completaram os requisitos antes de 23 de janeiro de 2003.

7.

Restou comprovado que o apelante exerceu diversas funções gratificadas no âmbito estadual antes da alteração legislativa, totalizando 3 anos completos de exercício, fazendo jus à incorporação no percentual de 30%.

8.

O cálculo anterior de 10% não considerou corretamente todos os períodos válidos de exercício estadual. A majoração para 30% está amparada na soma de funções exercidas legalmente até 23/01/2003.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

1.

A Lei Estadual nº 5.320/1986 restringe a incorporação da gratificação de representação aos militares que exerceram função gratificada em órgãos estaduais expressamente mencionados, não abrangendo funções em entes municipais.

2.

O militar estadual que comprovadamente exerceu funções gratificadas em âmbito estadual até 23 de janeiro de 2003 tem direito adquirido à incorporação proporcional da gratificação de representação, conforme §2º do art. 94 da LC nº 39/2002.

3.

A contagem do tempo para incorporação deve observar a soma dos períodos de exercício válidos anteriores à alteração legislativa, garantindo ao servidor o percentual proporcional conforme o tempo total exercido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 42, §1º; LC/PA nº 39/2002, art. 94 e §2º (com redação da LC nº 44/2003); Lei Estadual nº 5.320/1986, arts. 1º, 2º e 9º; CPC/2015, art. 485, §5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 5154, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 12.09.2023; TJPA, ApCiv nº 0051061-15.2014.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 28.08.2023; TJPA, ApCiv nº 0021716-09.2011.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Moura, j. 17.07.2023; TJPA, ApCiv nº 0024785-49.2011.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Taveira, j. 08.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer do recurso interposto, nos termos do voto da eminente Relatora.

Julgamento realizado no Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão iniciada em 02/10/2025 e encerrada aos 09 dias do mês de outubro do mesmo ano (09/10/2025).

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOSÉ MESSIAS GOMES DE MELO, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda de Belém, que, nos autos da ação de obrigação de fazer para incorporação de gratificação de representação, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados.

Historiando os fatos, JOSÉ MESSIAS GOMES DE MELO ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou a sua condição de militar estadual reformado, alegando que exerceu diversas funções gratificadas ao longo de sua carreira, inclusive como assessor militar da Prefeitura de Belém.

Sustentou a inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, sob o argumento de que esta não observou a exigência de lei específica para dispor sobre o regime previdenciário dos militares estaduais. Com isso, pleiteou o reconhecimento do direito à incorporação da gratificação de representação, nos moldes do art. 1º da Lei Estadual nº 5.320/1986, postulando a incorporação de 100% (cem por cento) da maior gratificação devida, correspondente ao padrão DAS-5, em razão do tempo de exercício de cargos comissionados ou funções gratificadas no serviço público estadual e municipal, por meio de cessão formal com ônus para o Estado.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Destarte, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo julga parcialmente procedente a demanda, nos moldes da fundamentação, para condenar o Estado do Pará na obrigação de implementar a incorporação da gratificação de representação, no percentual de 50% sobre a base de cálculo legal.

Ressalta-se que, nos termos do art. 492 do CPC, o presente título judicial contempla exclusivamente obrigação de fazer, de modo que eventuais valores retroativos à propositura da ação ensejam ação autônoma de cobrança.

Quanto aos valores vencidos após a propositura da demanda, incidirão os seguintes consectários legais:

No tocante aos juros de mora e incidência da correção monetária, devem ser obedecidos os parâmetros estabelecidos pela 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, em precedente edificado como Recurso Especial Repetitivo - Tema nº 905:

Às condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, são aplicáveis os seguintes encargos:

a) Até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal;

b) De agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;

c) A partir de julho/2009: juros de mora: índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

A partir de dezembro de 2021, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, sobre a soma devida, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional nº. 113/2021.

O termo inicial da correção monetária e juros moratórios será a data do vencimento de cada parcela, conforme leitura conjugada do art. 397 do CC e Súmula n º 43 do E. STJ.

Relativamente aos ônus sucumbenciais, condena-se a parte ré ao pagamento dos honorários advocatícios em favor dos procuradores da parte autora, no percentual de 15% do valor da causa atualizado, em razão de se tratar de obrigação de fazer.

Condena-se a parte demandante ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos procuradores da parte demandada, que ora se arbitra em R$2.000,00, uma vez que o valor da causa é baixo (CPC, art. 85, §8º), bem como o demandante decaiu de parte mínima de suas argumentações.

Sem custas para o Estado do Pará, na conformidade do art. 40, I, da Lei estadual nº 8.328/2015.

Processo sujeito ao reexame necessário (CPC, art. 496), razão pela qual, esgotados os prazos recursais, remetam-se os autos ao TJPA.”

Posteriormente, o Estado do Pará interpôs recurso de embargos de declaração, alegando omissão e erro material na sentença, notadamente quanto à natureza da função de assessor militar da Prefeitura de Belém, que, segundo o ente federativo, não se enquadraria nas hipóteses autorizadas pela Lei Estadual nº 5.320/1986. Ademais, apontou que, desconsiderado tal período, o tempo de exercício em função gratificada anterior à LC 44/2003 seria de apenas 1 ano e 9 meses, correspondendo a 10% (dez por cento) de incorporação, e não 50% (cinquenta por cento), como estabelecido.

O juízo acolheu os embargos para retificar a sentença, com o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, reputo ACOLHIDO o recurso de embargos de declaração, para sanar as omissões e erros materiais existentes na sentença, passando a constar:

Que o período exercido pelo autor na função de "assessor militar da Prefeitura de Belém" não pode ser computado para fins de incorporação da gratificação de representação, por se tratar de exercício em outro ente federativo (Município), não se enquadrando nas hipóteses previstas no art. 1º da Lei 5.320/1986, que restringe o benefício aos militares que exerceram função gratificada nos Gabinetes do Governador e Vice-Governador do Estado e na Assembleia Legislativa;

Que, desconsiderando-se o período de "assessor militar da Prefeitura de Belém" e considerando apenas as funções exercidas no âmbito estadual antes de 23.01.2003 (data de entrada em vigor da LC 44/2003), o autor completou apenas 1 ano e 9 meses de exercício em função gratificada, o que lhe confere direito a 10% de incorporação, nos termos do art. 2º da Lei 5.320/1986.

Com tais esclarecimentos, fica parcialmente reformada a sentença, apenas para reduzir o percentual de incorporação da gratificação de representação de 50% para 10%.

INDEFIRO o pedido de desistência formulado pelo autor (ID nº 121593654), tendo em vista que foi apresentado após a prolação da sentença, não sendo mais cabível nesta fase processual, conforme disposto no art. 485, §5º, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Inconformado com a sentença, o Sr. JOSÉ MESSIAS GOMES DE MELO interpôs recurso de apelação, no qual reiterou a tese de que a cessão para exercício como assessor militar da Prefeitura de Belém ocorreu com ônus para o Estado do Pará, no âmbito da estrutura da Polícia Militar, conforme previsto na Lei Estadual nº 5.276/1985, que reconhece referida função como de natureza policial-militar.

Defendeu que o art. 1º da Lei 5.320/1986 deve ser interpretado de forma a reconhecer o exercício de função gratificada mesmo em ente diverso, quando houver cessão formal com manutenção do vínculo estadual.

Aduziu, ainda, que mesmo desconsiderado o período na Prefeitura de Belém, o tempo total de exercício de funções gratificadas antes de 23 de janeiro de 2003 ultrapassaria 2 anos, o que justificaria a incorporação de ao menos 20% (vinte por cento), e não apenas 10% (dez por cento), como retificado na sentença embargada. Requereu, portanto, a reforma da sentença para condenar o Estado do Pará à incorporação no percentual de 70% (setenta por cento), com base na soma dos períodos de exercício comprovados.

Em contrarrazões, o ESTADO DO PARÁ sustentou, inicialmente, a legalidade e constitucionalidade da LC nº 39/2002, já confirmada pelo STF na ADI 5154. Argumentou que o art. 1º da Lei nº 5.320/1986 restringe o direito à incorporação apenas às funções exercidas em órgãos do Poder Executivo estadual, como os Gabinetes do Governador e Vice-Governador e Assembleia Legislativa, não se aplicando a cargos exercidos em entes municipais, ainda que mediante cessão.

Defendeu, ainda, que o período reconhecido – 1 ano e 9 meses – confere direito apenas à incorporação de 10% (dez por cento), nos moldes da legislação de regência, razão pela qual requereu a manutenção da sentença nos termos retificados pelos embargos de declaração.

O Ministério Público manifestou-se pela inexistência de interesse público primário ou relevância social no feito, motivo pelo qual absteve-se de intervir no mérito recursal, devolvendo os autos para regular prosseguimento, com fundamento no art. 178 do CPC, combinado com a Recomendação nº 34/2016 do CNMP.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, convém mencionar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5154/PA, por maioria de votos, manteve a validade da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, que trata da aposentadoria dos militares e dos servidores civis estaduais, conforme aresto colacionado a seguir:

Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Regime de Previdência dos Militares e Servidores do Estado do Pará. Lei Complementar 39, de 2002, do Estado do Pará. 3. Alegação de violação ao disposto no artigo 42, § 1º, que exige lei específica para tratar do regime de previdência do servidor militar, nos termos do art. 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal. Inocorrência. 4. A inclusão em um mesmo diploma normativo de regra geral, comum a servidores civis e militares, não ofende a exigência constitucional de lei específica para tratar da inatividade dos militares. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.

(STF - ADI: 5154 PA, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 12/09/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-11-2023 PUBLIC 14-11-2023)

Assim, o presente caso segue regramento disposto na Lei Complementar nº 39/2002, que instituiu o Regime Jurídico Único de Previdência dos Servidores Civis e Militares no Estado do Pará e fixa diretrizes gerais aplicáveis a ambos os grupos de servidores, preservando as especificidades inerentes à categoria, seja servidor civil ou militar, conforme preconizado pela Constituição Federal.

Realizadas as considerações iniciais, no mérito, a controvérsia gira em torno do direito do apelante à incorporação de gratificação de representação em percentual de 100% (cem por cento), em razão do exercício de função comissionada junto à Polícia Militar do Estado do Pará. O apelante fundamenta seu pedido na Lei nº 5.320/86, que prevê a incorporação de funções gratificadas nos seguintes termos:

Art. 1º
O funcionário público efetivo, da categoria militar que tenha o exercício de cargo em comissão nível de Direção Superior ou que seja integrante do grupo Direção e Assessoramento Superior ou Função Gratificada pelo desempenho de atividades nos Gabinetes do Governador e Vice-Governador do Estado e na Assembleia Legislativa, fará jus, após a desinvestidura do referido cargo ou função, à incorporação nos seus vencimentos, da respectiva representação ou gratificação, na forma definida nesta Lei.

Art. 2º
A Representação ou Gratificação que trata o artigo anterior será concedida na proporção de 10% (dez por cento), por ano de exercício, consecutivo ou não, do cargo em comissão ou função gratificada, até o limite máximo de 100% (cem por cento) do valor das referidas vantagens.

No entanto, a superveniência da Lei Complementar nº 39/2002, trouxe alterações significativas, ao vedar expressamente a incorporação de vantagens temporárias, como gratificações por função comissionada, aos proventos de aposentadoria. O artigo 94, § 1º, da referida norma dispõe:

Art. 94.
Ficam revogadas quaisquer disposições que impliquem incorporação aos proventos de aposentadoria de verbas de caráter temporário, incluindo gratificação por desempenho de função ou cargo comissionado (...).

§ 1º A revogação de que trata o "caput" deste artigo estende-se às disposições legais que impliquem incorporação de verbas de caráter temporário, decorrentes do exercício de representação, cargos em comissão ou funções gratificadas, à remuneração, soldo, subsídio ou qualquer outra espécie remuneratória dos servidores e militares do Estado.

A jurisprudência deste Tribunal corrobora o entendimento de que, com a vigência da Lei Complementar nº 39/2002, não há direito adquirido à incorporação de gratificações decorrentes do exercício de cargos comissionados ou funções transitórias após a publicação da referida norma, salvo para situações consolidadas anteriormente. Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. FUNÇÃO COMISSIONADA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 39/02 QUE DISPÕE SOBRE O REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES CIVIS E MILITARES DESTE ESTADO. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS. MÉRITO. INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 5.320/86 – IMPOSSIBILIDADE. TODAS AS INCORPORAÇÕES RELATIVAS À FUNÇÃO GRATIFICADA FORAM EXTINTAS POR FORÇA DO ARTIGO 94, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 39/02. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Descabe falar em inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 039/02, que estabeleceu o Regime de Previdência dos Servidores Civis e Militares desde Estado, haja vista inexistir vedação constitucional que possibilite que lei única verse sobre a matéria. Além do mais, em que pese a questão ser objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5154, inexiste até o presente momento, decisão oriunda do STF sobre a invalidade da norma, tampouco o sobrestamento dos feitos que versem sobre a matéria, reforçando, assim, a presunção de constitucionalidade da norma impugnada. 2. O adicional de representação de função gratificada com previsão na Lei Estadual nº 5.320/86 pagos aos militares que tenham exercido cargo em comissão em nível de Direção Superior ou em caso de desempenho de atividades junto aos Gabinetes do Governador, Vice-Governador ou Assembleia Legislativa não é passível de incorporação no soldo do recorrente, haja vista que conforme o artigo 94, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 39/02, restaram revogadas todas as disposições que porventura implicasse na incorporação de verbas de caráter temporário, decorrentes do exercício de cargo em comissão. 3. Apelo conhecido e improvido, nos termos do voto da relatora.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0051061-15.2014.8.14.0301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 28/08/2023, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO. MILITAR DA PM. DIREITO À INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM DENOMINADA ADICIONAL DE REPRESENTAÇÃO PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 5.320/86 PELO EXERCICIO DE CARGO COMISSIONADO. VEDAÇÃO DE INCLUSÃO CONTIDA NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 39/02. ARTIGO 94, § 1º. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DESSA NORMA POR AFRONTA AOS ARTIGOS 42, § 1º E 142 DA CR/88. DISCUSSÃO QUE SE MOSTRA DESPICIENDA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 142/21. NORMA QUE DIRIMIU A CONTROVÉRSIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO QUE EXSURGE A PARTIR DO DESLIGAMENTO DO CASTRENSE DO CARGO COMISSIONADO. RECURSO DO APELANTE/AUTOR CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO APELANTE/RÉU DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA DE ACORDO COM O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO AUTOR E MANTIDA EM RELAÇÃO AO RECURSO DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0021716-09.2011.8.14.0301, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 17/07/2023, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 39/02. DESCABIMENTO. NO MÉRITO. INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 5.320/86. IMPOSSIBILIDADE. AS INCORPORAÇÕES FORAM EXTINTAS POR FORÇA DO ARTIGO 94 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 39/02. MANUTENÇÃO DO JULGADO. 1. Incidente de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 039/02. Descabe falar em inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 039/02, que estabeleceu o Regime de Previdência dos Servidores Civis e Militares desde Estado, haja vista inexistir vedação constitucional que possibilite que lei única verse sobre a matéria. Além do mais, o Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5154, decidiu por maioria de votos manter a validade do diploma legal acima que trata da aposentadoria dos militares e dos servidores civis estaduais. 2. No mérito. O adicional de representação de função gratificada com previsão na Lei Estadual nº 5.320/86 pago aos militares que tenham exercido cargo em comissão em nível de Direção Superior ou em caso de desempenho de atividades junto aos Gabinetes do Governador, Vice-Governador ou Assembleia Legislativa não é passível de incorporação no soldo do militar, haja vista que conforme o artigo 94, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 39/02, restaram revogadas todas as disposições que porventura implicasse na incorporação de verbas de caráter temporário, decorrentes do exercício de cargo em comissão. 3. Recursos conhecidos e não providos.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00247854920118140301 19061539, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 08/04/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Todavia, em que pese a constitucionalidade da LC nº 39/2002, alterada pela LC nº 44/2003, o direito daqueles que se encontravam investidos de tais cargos ou funções até a data da publicação daquela lei complementar fora resguardado.

É o que prevê o parágrafo 2º do art. 94 da LC nº 39/2002, com redação dada pela LC nº 44/2003, que garantiu aos servidores militares o direito adquirido à incorporação ocorrida anteriormente à vigência da lei,
in verbis
:

“§ 2º Fica assegurado o direito adquirido à incorporação pelo exercício de representação, cargo em comissão ou função gratificada aos servidores e militares estaduais que,
até a data da publicação desta Lei, completaram período mínimo exigido em lei para a aquisição da vantagem
. (NR LC44/2003)”.

In casu
, de acordo com a certidão juntada no ID 28145629 (pág. 5/6), constata-se que o apelante desempenhou função gratificada em período anterior à entrada em vigor da Lei Complementar nº 044, de 23 de janeiro de 2003, de modo que deve ser reconhecido o direito a incorporação das gratificações de funções desenvolvidas nos seguintes períodos:

·

DIRETOR DE PENITENCIÁRIA DE AMERICANO “FERNANDO GUILHON”, no período de 22/12/1997 a 03/04/1998 (03 meses e 13 dias);

·

CHEFE DA 2ª SEÇÃO DO EMG, no período de 08/05/2000 a 18/07/2000 (02 meses e 12 dias);

·

COMANDANTE DA 12ª CIPM – atual BPA, no período de 10/01/2001 a 16/08/2001 (07 meses e 09 dias);

·

COMANDANTE DA BPA, no período de 16/08/2001 a 01/03/2002 (06 meses e 18 dias);

·

PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, no período de 26/04/2002 a 07/10/2002 (05 meses e 15 dias);

·

MEMBRO DA COMISSÃO PERMANTE DE LICITAÇÃO, no período de 07/10/2002 a 31/01/2003 (03 meses e 15 dias)*
[i]
;

·

CHEFE DA 6ª SEÇÃO DO EMG, no período de 01/03/2002 a 27/02/2003 (10 meses e 22 dias)*.

Com efeito, ainda que se discuta acerca da constitucionalidade da Lei Complementar nº 39/2002, o direito dos servidores que exerceram cargos ou funções até a data da publicação da Lei Complementar nº 44, de 23 de janeiro de 2003, foi resguardado, conforme disposição do §2º do art. 94 da Lei Complementar nº 39/2002, que garantiu aos servidores civis e militares o direito adquirido à incorporação de períodos anteriores à vigência da lei.

Nestes termos, deve ser assegurado ao apelado a incorporação de gratificação no percentual de 30% (trinta por cento), conforme cálculo dos períodos em que desenvolvida atividade de função comissionada.

Os períodos posteriores a
entrada em vigor da
Lei Complementar
nº 44/2003 (que acresceu os parágrafos 1º, 2º e 3º ao art. 94, da LC estadual nº 39/2002), não são mais incorporáveis, porquanto foram revogadas as disposições constantes nos art. 1º, 2º e 6º da Lei Estadual nº 5.320/86.

Em reforço deste entendimento, vejamos o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS DE ADICIONAL PELO EXERCÍCIO DO CARGO EM COMISSÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. ALEGADA AUSÊNCIA DE DIREITO À INCORPORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DIREITO QUE JÁ FOI RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE E NÃO FOI IMPUGNADO EM CONTESTAÇÃO. PAGAMENTO JÁ REALIZADO COM REGULARIDADE A PARTIR DO ANO DE 2008. DIREITO AO RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS EM RAZÃO DO RECEBIMENTO A MENOR NO ANO DE 2007. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. Embora o Apelante tenha se utilizado de argumentos insuficientes para infirmar os fundamentos constantes na sentença, o recurso apresenta pedido e causa de pedir que combatem a conclusão utilizada pelo magistrado de origem na sentença que julgou procedente o pedido inicial e determinou o pagamento de diferenças do adicional incorporado e não pago em sua integralidade. Ademais, o Recorrente impugna não apenas o direito à incorporação, como também o direito ao recebimento da diferença calculada sobre o valor total da remuneração. Preliminar rejeitada. 2. Mérito. A sentença prolatada pelo Juízo de origem concedeu o direito a Autora para que o Réu efetuasse o pagamento da diferença do adicional incorporado pelo exercício de cargo em comissão nos anos de 1999 a 2003, uma vez que o Apelante ao realizar o cálculo do adicional, deixou de considerar parte da remuneração recebida pela Recorrida. 3. Não prospera o argumento do Recorrente de impossibilidade de incorporação, pois referido direito já havia sido reconhecido administrativamente, o que a propósito, não é questionado pelo Recorrente na contestação. 4.
Os servidores que adquiriram o direito a perceber o adicional de representação até a data da publicação da Lei Complementar 044/2003 tem direito a incorporar a referida vantagem
. 5. O adicional incorporado pelo exercício de cargo em comissão ou função gratificada incide sobre a totalidade da remuneração percebida no exercício do cargo comissionado. 6. Administrativamente, a Apelada já teve reconhecido o direito à incorporação do adicional decorrente do exercício de cargo em comissão, bem como já foi retificado o cálculo da referida parcela a partir de janeiro 2008, incidindo o adicional sobre a totalidade da remuneração do cargo comissionado, devendo ser paga a diferença referente ao ano de 2007, em razão do pagamento a menor realizado pela administração pública. 7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0015752-35.2011.8.14.0301, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 14/09/2020, 1ª Turma de Direito Público)

Desse modo, considerando o exercício de cargos comissionados cuja incorporação pretende o apelante, conforme a certidão juntada no id nº 28145629, verifico haver período anterior a edição da Lei Complementar nº

044/2003, os quais incorporáveis.

Por conseguinte, com base na jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, observa-se que subsiste parcialmente o direito a amparar o pedido do apelante em ter incorporado aos seus vencimentos a gratificação de representação, dos períodos anteriores à edição da Lei Complementar nº 044/2003, os quais ressalvados pela disposição do §2º do artigo 94 da Lei Complementar nº 039/2002.

Faço uma ressalva, no entanto, ao período em que o apelante exerceu função de assessor militar junto à Prefeitura Municipal de Belém (de 15/09/1994 a 01/01/1997). A norma de regência é expressa ao condicionar o direito à incorporação aos casos em que o servidor militar tenha desempenhado função gratificada ou cargo em comissão nos Gabinetes do Governador e Vice-Governador do Estado ou na Assembleia Legislativa, revelando-se, pois, excludente de hipóteses análogas exercidas em entes federativos diversos, como é o caso de município.

A alegação de que o vínculo funcional do apelante permaneceu com o Estado durante a cessão, ainda que formal, não afasta o fato de que o acréscimo remuneratório decorrente do exercício da função comissionada junto à municipalidade não restou demonstrado como sendo suportado financeiramente pelo Estado do Pará.

Ao revés, o art. 9º da mencionada Lei 5.320/1986 vincula expressamente a despesa decorrente da incorporação às dotações orçamentárias estaduais, o que torna juridicamente inviável a pretensão de que tempo laborado em benefício de outro ente público, com remuneração oriunda de fonte distinta, seja considerado para gerar direito subjetivo à despesa estadual permanente.

Acrescente-se que o silêncio normativo quanto à extensão da benesse para funções exercidas em órgãos municipais não constitui omissão legislativa, mas sim deliberação consciente do legislador estadual, devendo ser interpretado à luz do princípio da legalidade estrita e da vedação à criação de obrigações pecuniárias ao erário sem previsão expressa em lei.

Permitir que o Poder Judiciário altere o critério legalmente estabelecido para abranger hipóteses não contempladas no texto normativo equivaleria a legislar positivamente em desfavor do erário, o que não se coaduna com os limites funcionais da jurisdição, conforme sedimentado na jurisprudência constitucional.

Portanto, a interpretação sistemática da legislação estadual, combinada com os princípios da legalidade e da separação dos poderes, impõe a exclusão do período exercido na Prefeitura de Belém do cômputo para fins de incorporação da gratificação de representação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, DANDO-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, reconhecendo o direito do apelante em ter incorporado aos seus vencimentos a gratificação de representação dos períodos especificados no voto, no percentual de 30%, descartando-se os períodos posteriores à edição da Lei Complementar nº 044/2003
,
nos termos da presente fundamentação.

Em remessa necessária, sentença reformada apenas em relação ao percentual de gratificação, fixando-os em 20% (vinte por cento), dado que não completado o terceiro ano para conferir mais 10%.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[i]
Refiro que os períodos grifados com o asterisco (*) foram contados até da data da entrada em vigor da Lei Complementar nº 044/2003, em 23 de janeiro de 2003.

Belém, 14/10/2025